Tribunal: TJBA
Processo: 0505448-32.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505448-32.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
GUSTAVO BARROSO TAPARELLI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISS. ENQUADRAMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de repetição de indébito, reconhecendo que o serviço prestado pela autora se enquadra no subitem 7.01 da lista de serviços do Código Tributário Municipal, sujeito à alíquota de 3%, e não no subitem 7.02, com alíquota de 5%.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade quanto (i) ao enquadramento do serviço como engenharia consultiva, especialmente diante da menção à “montagem” na nota fiscal; e (ii) ao alcance da presunção de legitimidade do ato administrativo que classificou o serviço no subitem 7.02.

III. Razões de decidir

O acórdão foi expresso ao consignar que os documentos constantes dos autos, notadamente o Acordo Master firmado com a contratante, a Resolução do CREA-BA e o contrato social da empresa, demonstram que o serviço prestado corresponde à atividade de engenharia consultiva, não se caracterizando como execução material de obra.

O julgado destacou a distinção normativa entre os subitens 7.01 e 7.02 do Código Tributário Municipal, registrando que o subitem 7.01 contempla serviços de consultoria e assessoria em engenharia, sujeitos à alíquota de 3%, enquanto o subitem 7.02 refere-se à execução material de obras, com alíquota de 5%.

Também consignou que a simples menção à “montagem” na descrição da nota fiscal não é suficiente para enquadrar o serviço no subitem 7.02, especialmente quando o conjunto probatório indica tratar-se de serviços de engenharia consultiva.

Quanto à presunção de legitimidade dos atos administrativos, o acórdão afirmou tratar-se de presunção relativa (juris tantum), afastada no caso concreto pelos elementos documentais apresentados, suficientes para elidir o enquadramento realizado pela Administração.

Inexistem obscuridade, omissão ou contradição. Os embargos revelam mera inconformidade com o resultado do julgamento e configuram tentativa de rediscussão do mérito, hipótese que não se enquadra no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 165, I; Lei nº 1.039/2009 (Código Tributário do Município de Camaçari), Anexo IX, subitens 7.01 e 7.02.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.211.219/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.04.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505448-32.2018.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMAÇARI e como apelada AIR PRODUCTS BRASIL LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.